Tribunal: TJSP
Processo: 1500604-70.2020.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Defesa requer, em preliminar, a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto. Preliminar rejeitada. Não ocorrência de prejuízo ao acusado. O rito e as fases processuais foram regularmente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Sentença condenatória. Defesa requer, em preliminar, a nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto. Preliminar rejeitada. Não ocorrência de prejuízo ao acusado. O rito e as fases processuais foram regularmente observados. Arrolamento de testemunhas de defesa é de ser realizado na Resposta à Acusação, sob pena de preclusão consumativa. Testemunha do Juízo não é direito subjetivo da parte. No mérito, com parcial razão a defesa. Autoria e materialidade devidamente delineadas. Provas dos autos robustas. Relato da vítima prevalece sobre a negativa do réu, quando aparada em demais provas dos autos. Estelionato caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria comporta reparo. Basilar acima do mínimo de forma exacerbada, sendo cabível a redução para 1/6 (um sexto). Reincidência comprovada. Regime semiaberto adequado e proporcional, conforme art. 33 do Código Penal. Impossibilidade de substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.